Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. DECRETAÇÃO INICIAL DA PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SAÍDA DO PACIENTE DA CLÍNICA POUCOS DIAS APÓS. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL PELA DEFESA E DE DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.
1. Estão presentes os requisitos autorizadores da internação provisória, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois: cuida-se de delito praticado mediante violência ou grave ameaça (roubo tentado, com o emprego de arma branca); foi instaurado incidente de insanidade mental e a documentação médica particular apresentada pela Defesa atesta, em tese, dependência alcóolica; e, por fim, há risco de reiteração, diante da condição de reincidente do paciente, que ostenta condenação penal definitiva (com trânsito em julgado em 15-outubro-2018) pelos crimes de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal, duas vezes), praticados em 10-maio-2017 (ID 28467037). Ademais, o paciente já foi beneficiado anteriormente com a substituição da prisão preventiva pela internação em clínica particular, mas não aderiu ao tratamento, deixando o local poucos dias depois, a evidenciar a insuficiência do tratamento domiciliar pleiteado na presente impetração.
2. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não veicula prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, mas determina prazo (não peremptório - HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e HC 584.992, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020) de revisão dos requisitos da prisão preventiva pela autoridade judiciária competente, sendo, portanto, inaplicável ao caso dos autos. Ainda que assim não fosse, a douta autoridade judiciária manifestou-se recentemente sobre a necessidade de manutenção da internação provisória do paciente.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.